Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO PERCENTUAL DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL DE 0,33 PREVISTO EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. VALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS MORATÓRIOS DEFINIDOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
1. O parágrafo primeiro do art. 1.336 do Código Civil determina que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. 1.2 No caso dos autos, convenção condominial apresentada pelo condomínio-apelante revela estipulação de juros de mora (pelo inadimplemento das taxas condominiais) no patamar de 0.33% ao dia.
2. Validade dos juros moratórios de 0,33% ao dia, conforme estabelecido na convenção de condomínio do caso vertente, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ – quando do julgamento do REsp n° 1.669.592, interposto em face de acórdão proferido por esta Corte de Justiça em caso análogo: “ ( )Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor do Novo Código Civil, em havendo previsão na convenção do condomínio, os juros moratórios podem ser fixados acima de 1% (um por cento) ao mês, em razão do fato de que os encargos relativos ao inadimplemento das despesas condominiais devem ser regulados pela Lei n.o 4.591/64, somente até 10 de janeiro de 2003 e, a partir dessa data, pelo Código Civil de 2002” (REsp n. 1.669.592/DF - 2017/0100936-3 – Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma do STJ. Publicação no DJe de 02/04/2019).
3. “( ) Descabe a insurgência de excesso de cobrança de juros moratórios fixados em conformidade com a Convenção do Condomínio. Situação em que resta comprovado o fato constitutivo do direito do Condomínio-autor pela prova carreada aos autos consubstanciada no documento de propriedade do imóvel do condômino e na sua inadimplência em relação às despesas condominiais. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1235322, APC no 07112961920188070020, Relator Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 16/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso de apelação conhecido e provido.